Tribunal: TJMT
Processo: 1015445-32.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015445-32.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 535.702.511-87 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLÊNCIA. DEMORA NA RELIGAÇÃO DO SERVIÇO. IMPEDIMENTO DE ACESSO DE PREPOSTOS AO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta em razão da demora na religação de energia elétrica após pagamento de débito e solicitação de urgência. A decisão de origem reconheceu o impedimento de acesso de prepostos da concessionária ao condomínio como fator determinante da demora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a demora na religação do fornecimento de energia elétrica, diante de impedimento de acesso ao imóvel, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

O fornecimento de energia foi interrompido regularmente em razão de inadimplência, conforme autorizado pelo CDC e legislação específica.

A concessionária comprovou que o atraso na religação decorreu de impedimento de acesso de seus prepostos ao condomínio, fato não desconstituído pela parte autora, conforme o ônus probatório previsto no art. 373, inc. I, do CPC.

Ausência de ato ilícito e de falha na prestação do serviço. Inaplicabilidade do art. 14 do CDC no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“Não configura ato ilícito ou falha na prestação do serviço a demora na religação de energia elétrica quando a concessionária é impedida de acessar o imóvel por razões alheias a sua vontade.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 373, inc. I; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 914.305, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 16.02.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maria do Nascimento Oliveira
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de obrigação de fazer que move em desfavor da concessionária de energia elétrica, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, mantendo a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade concedida.

Inconformada, sustenta a recorrente o desacerto da sentença, discorrendo quanto a
grave falha na prestação do serviço essencial pela concessionária, ante a demora excessiva na religação do serviço, causando transtornos significativos e prejuízos. Diante disso, requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o ato ilícito e consequente condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 10.000,00.

A apelada apresentou contrarrazões, suscitando preliminarmente a ofensa à dialeticidade. No mérito, formula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Em
preliminar
contrarrecursal, a apelado alega violação ao principio da dialeticidade sob o argumento de que as razões recursais são genéricas e não atacam os fundamentos levantados na sentença.

Sem razão, pois, basta uma simples leitura da peça recursal da parte ré, para visualizar que o inconformismo volta-se contra o capitulo da sentença que afastou a ocorrência de ato ilícito.

Ultrapassada a questão, cinge-se dos autos que
Maria do Nascimento Oliveira Junior moveu
ação de obrigação de fazer em desfavor da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., discorrendo que
teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em 26 de abril de 2023, em razão de inadimplência. No mesmo dia, realizou o pagamento e solicitou a religação de urgência, conforme comprovado por protocolos. Apesar disso, permaneceu sem energia por 35 horas, pleiteando pela condenação da concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial,
condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa (id. 246168321).

Inconformada, recorre sustentando o desacerto da sentença.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, apesar do alegado pela apelante, conforme bem salientou a d. magistrada de origem, a demora na religação do serviço se deu em razão da não autorização de entrada dos prepostos da concessionária pelo condomínio no qual reside autora,

o que não se incumbiu de desconstituir.

Bem pontuou a d. magistrada:

“
Da análise dos autos, observa-se que, de fato, a fatura referente ao mês de fevereiro/2023 se encontrava inadimplente no momento da suspensão dos serviços, de modo que a interrupção do fornecimento de energia elétrica se mostra regular.

No entanto, em que pese à alegação da autora de demora no restabelecimento dos serviços, inexiste nos autos a comprovação do horário de solicitação para a retomada da energia elétrica.

A parte requerida demonstrou por meio dos documentos acostados ao id 126012790, que foi impedida da restabelecer os serviços em decorrência do impedimento de acesso ao condomínio e, desses argumentos, a parte autora deixou e produzir prova para comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Em consequência, ante a ausência da prática de ato ilícito ou de falha na prestação dos serviços, resta inviabilizado pedido de danos morais, uma vez que para sua configuração a ocorrência de ilicitude é requisito essencial
”. (id. 246168321)

Diante disso, é
evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela apelada.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3o, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025